Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo devido à falta de meios, imputável ao autor, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.
II. Recurso conhecido e desprovido.